Tribunal: TCU
Processo: 023.612/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão inicial de aposentadoria a ex-servidor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; nos arts. 1o, inciso VIII; 260, §§ 1o e 2o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão inicial de aposentadoria de Pedro Soares de Figueiredo; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo beneficiário; 9.3. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze dias), contado a partir da ciência desta deliberação, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa e comunique ao interessado deste acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso, caso não provido, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.2. em 30 (trinta) dias, comprove que o interessado teve ciência desta deliberação e emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o a este Tribunal pelo Sistema e-Pessoal.